Tribunal: TJDFT
Processo: 0005180-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005180-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DULCIMARCOS FERREIRA DOURADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS (DETENÇÃO E RECLUSÃO). IMPOSSIBILIDADE. I – Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente quando corroborados por outros elementos de prova. II – Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente que o réu tinha em depósito, da forma de apresentação das drogas apreendidas (porções fracionadas), da localização de dinheiro, da apreensão de balança de precisão, da perícia do celular apreendido com o réu contendo diálogos referente à comercialização de drogas, além de todas as circunstâncias do caso concreto. III – Não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício, não subsistindo a tese de que a droga apreendida seria somente para consumo pessoal. IV – Mantém-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas quando verificada a natureza nociva bem com a quantidade expressiva da droga apreendida. V – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a penabase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. VI – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. VII – Se o acervo probatório indica, sem margem à dúvida, que o réu se dedicava à atividade criminosa, não pode ser agraciado com a causa de redução disposta no artigo 33, § 4o, da LAD. VIII – Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção), devendo-se aplicar regime de cumprimento de pena específicos para cada uma delas. IX – O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006. X – Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, ao não reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da reprimenda. Pondera que a quantidade de drogas não deve inviabilizar a aplicação do redutor de pena previsto na referida norma e que não foram encontradas provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028